Tribunal: TJSP
Processo: 1046144-37.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
r Estadual 1.256/2015, desde a sua entrada em vigor.
2. Lei que determina o pagamento da vantagem aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação, sem qualquer outro requisito. Inteligência dos arts. 8o, 9o e 13 da LC 1.256/2015. Sentença mantida.
3. Tese fixada no IRDR 0034345-02.2017-8.26.000, deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
4. Honorários advocatícios que, ao seu turno, não comportam revisão, na medida em que a sentença observou adequadamente a regra do escalonamento adotada pelo CPC/15 às causas em que parte a Fazenda Pública. Recurso e remessa necessária desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1046144-37.2018.8.26.0114; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

16/02/2021

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – MAGISTÉRIO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – GGE – EXTENSÃO – CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela SPPREV em face de sentença que julgou procedente pedido veiculado em ação ajuizada por servidora pública estadual inativa que requer a condenação da autarquia estadual ao pagamento da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – MAGISTÉRIO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – GGE – EXTENSÃO – CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela SPPREV em face de sentença que julgou procedente pedido veiculado em ação ajuizada por servidora pública estadual inativa que requer a condenação da autarquia estadual ao pagamento da Gratificação de Gestão Educacional – GGE nos termos da Lei Complementar Estadual 1.256/2015, desde a sua entrada em vigor.
2. Lei que determina o pagamento da vantagem aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação, sem qualquer outro requisito. Inteligência dos arts. 8o, 9o e 13 da LC 1.256/2015. Sentença mantida.
3. Tese fixada no IRDR 0034345-02.2017-8.26.000, deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
4. Honorários advocatícios que, ao seu turno, não comportam revisão, na medida em que a sentença observou adequadamente a regra do escalonamento adotada pelo CPC/15 às causas em que parte a Fazenda Pública. Recurso e remessa necessária desprovidos.